Tribunal: TJDFT
Processo: 0742602-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRO ESTADO. ALEGADO DESVIO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, apontando constrangimento ilegal decorrente da manutenção de apenado condenado ao regime semiaberto em unidade prisional localizada em Novo Gama/GO, em condições supostamente equivalentes ao regime fechado. Requereu-se a colocação do paciente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ou, subsidiariamente, prisão domiciliar com comparecimento periódico. Alega-se omissão judicial na apreciação de pedido de soltura e violação à Súmula Vinculante no 56 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há constrangimento ilegal pela permanência do paciente em unidade prisional fora do Distrito Federal, onde cumpre pena em regime semiaberto; e, (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A permanência do paciente em unidade prisional goiana decorre de circunstância temporária, justificada pela tramitação do pedido de recambiamento, já deferido e em fase de cumprimento, não caracterizando desvio de execução ou ilegalidade.

4. Como a unidade prisional do Distrito Federal dispõe de estabelecimentos adequados ao regime semiaberto, inexiste a hipótese de ausência de vagas prevista na Súmula Vinculante no 56 do STF.

5. O regime semiaberto sem benefícios externos não se confunde com o regime fechado e encontra respaldo legal enquanto não preenchidos os requisitos para progressão de regime.

6. A concessão de prisão domiciliar constitui medida excepcional, aplicável apenas na ausência de alternativa viável para o cumprimento da pena no regime fixado, situação não configurada nos autos.

7. Não se verificando omissão ou inércia judicial relevante, uma vez que as providências necessárias à transferência do apenado já foram adotadas pelas autoridades competentes, denega-se a ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A permanência provisória de apenado em unidade prisional de outro Estado, durante trâmite de recambiamento regularmente deferido, não configura desvio de execução nem violação à Súmula Vinculante no 56 do STF.

2. A prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, constitui medida excepcional, cabível apenas diante da comprovada impossibilidade de cumprimento da pena em estabelecimento compatível com o regime fixado.

3. O regime semiaberto sem benefícios externos é juridicamente admissível quando ausente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 33, § 1o, "b".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 56.